Tribunal: STF
Processo: Rcl 25687
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO NO PLENÁRIO VIRTUAL. NÃO APRECIAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RESOLUÇÃO STF 587/2016. PEDIDO EXTEMPORÂNEO. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Não se conhece de pedido de destaque formulado pela parte, quanto feito com menos de 24 (vinte e quatro) horas antes do início da sessão virtual.



    2. Embargos de declaração rejeitados.